Tribunal: TJES
Processo: 5007247-37.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007247-37.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE BUSS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De plano, registra-se que
“
a
jurisprudência vem admitindo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção
” (
TJMG
; ACi 0679227-93.2014.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machad
o
; DJ 6.10.2023 - destaquei).

2.
Consoante posicionamento firmado no Resp nº 1.061.530-RS, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de fato, a desvantagem exagerada, incompatível com a boa fé e com a equidade.

3.
No caso em análise, a cobrança é relativa à dívida contraída pela recorrente junto à recorrida Dacasa, em relação às faturas em aberto dos três cartões de crédito solicitados em seu nome.

4.
Em que pese a parte recorrente ter se comprometido a efetuar o pagamento das faturas emitidas na data de sua escolha, seja no valor total ou no valor mínimo, deixou de quitar diversas faturas na data de seu vencimento, entre o período de junho de 2017 a setembro de 2018, perfazendo a dívida um total de R$ 7.851,47 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

5.
Destaca-se que a incidência das normas de proteção ao consumidor não basta para isentar a recorrente de suas responsabilidades, as quais espontaneamente assumiu ao se utilizar dos créditos que lhe foram disponibilizados. A recorrente aderiu de forma livre e espontânea aos termos e condições de uso dos cartões de crédito, tendo, portanto, plena ciência da taxa de juros prefixada.

6.
Do exame dos extratos dos cartões colacionados aos autos, depreende-se que a taxa de juros mensalmente sobre o saldo da fatura está descrita de forma clara e expressa. Portanto, não restou devidamente demonstrado a existência de abusividade nos juros aplicados, pois ainda que sejam elevados, não são ilegais. Somado a tal fato, verifico que as taxas de juros indicadas na contestação divergem das taxas apresentadas na apelação.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE BUSS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
, julgou procedente a pretensão autoral para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 7.851,47 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), com juros de mora a partir da citação, tendo como índice de referência a SELIC.
Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignada,
ELIETE BUSS
aduz, em síntese, que: “a taxa de juros do contrato em tela destoa, e muito, da taxa média praticada no mercado à época da contratação”.

Assevera que “a taxa média do mercado era 12,29% (doze inteiros e vinte e nove centésimos por cento) relativa ao cartão de crédito de nº 8534190062022170, 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) referente ao cartão de crédito de nº 8534170065959529, bem como 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) relativo cartão de crédito de nº 8534180082206218, enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90 % em todas as três contratações. Quanto a superioridade da taxa contratual em relação a taxa média de mercado, relativa ao cartão de nº 8534190062022170, é de 61,92% (sessenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 59,45% (cinquenta e nove inteiros e quarenta e cinco por cento) referente aos contratos de nº 8534170065959529 e de nº 8534180082206218, também superior à média do mercado na época.

Contrarrazões apresentadas por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
no ID nº 7978114, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE BUSS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
, julgou procedente a pretensão autoral para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 7.851,47 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), com juros de mora a partir da citação, tendo como índice de referência a SELIC.
Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignada,
ELIETE BUSS
aduz, em síntese, que: “a taxa de juros do contrato em tela destoa, e muito, da taxa média praticada no mercado à época da contratação”.

Assevera que “a taxa média do mercado era 12,29% (doze inteiros e vinte e nove centésimos por cento) relativa ao cartão de crédito de nº 8534190062022170, 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) referente ao cartão de crédito de nº 8534170065959529, bem como 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) relativo cartão de crédito de nº 8534180082206218, enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90 % em todas as três contratações. Quanto a superioridade da taxa contratual em relação a taxa média de mercado, relativa ao cartão de nº 8534190062022170, é de 61,92% (sessenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 59,45% (cinquenta e nove inteiros e quarenta e cinco por cento) referente aos contratos de nº 8534170065959529 e de nº 8534180082206218, também superior à média do mercado na época”.

Contrarrazões apresentadas por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
no ID nº 7978114, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia, em síntese, em aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados no contrato de cartão de crédito.

De plano, registra-se que
“
a
jurisprudência vem admitindo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção
” (
TJMG
; ACi 0679227-93.2014.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Valdez Leite Machado
; DJ 6.10.2023 - destaquei).

Em evolução, entendo que não se aplicam as disposições do Decreto n.º 22.626/33 às instituições financeiras, quanto à limitação das taxas de juros.

Consoante a orientação da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, as limitações máximas impostas à prática de juros previstas na lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, não estando elas adstritas à cobrança dos juros apenas no antigo limite de 12% (doze) por cento ao ano, com base na taxa legal prevista no Código Civil. Vejamos:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam, às taxas de juros e aos outros encargos, cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Consoante posicionamento firmado no Resp nº 1.061.530-RS, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de fato, a desvantagem exagerada, incompatível com a boa fé e com a equidade.

Nesse sentido, ainda sobre o citado REsp nº 1.061.530/RS, cabe a utilização da taxa média de mercado como patamar razoável para a configuração da existência ou não de abusividade. Confira-se:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Portanto, de acordo com o julgado paradigma supratranscrito, a revisão dos juros remuneratórios só ocorre quando superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação.

No caso em análise, a cobrança é relativa à dívida contraída pela recorrente junto à recorrida Dacasa, em relação às faturas em aberto dos três cartões de crédito solicitados em seu nome.

Como se pode verificar, em que pese a parte recorrente ter se comprometido a efetuar o pagamento das faturas emitidas na data de sua escolha, seja no valor total ou no valor mínimo, deixou de quitar diversas faturas na data de seu vencimento, entre o período de junho de 2017 a setembro de 2018, perfazendo a dívida um total de R$ 7.851,47 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Por ocasião da apresentação da contestação a parte autora, ora recorrente, sustentou a existência de “uma desvantagem exagerada”, por entender que a taxa de juros era desproporcional, bem como a necessidade de aplicação do CDC.

Nesse contexto, destaco que a incidência das normas de proteção ao consumidor não basta para isentar a recorrente de suas responsabilidades, as quais espontaneamente assumiu ao se utilizar dos créditos que lhe foram disponibilizados.

Consigne-se que a recorrente aderiu de forma livre e espontânea aos termos e condições de uso dos cartões de crédito, tendo, portanto, plena ciência da taxa de juros prefixada.

Do exame dos extratos dos cartões colacionados aos autos, depreende-se que a taxa de juros mensalmente sobre o saldo da fatura está descrita de forma clara e expressa.

Portanto, não restou devidamente demonstrado a existência de abusividade nos juros aplicados, pois ainda que sejam elevados, não são ilegais. Somado a tal fato, verifico que as taxas de juros indicadas na contestação divergem da taxas apresentada na apelação, relativas aos cartões em questão, senão vejamos:

Contestação de Id nº 7978099 - página 02/03:

“Não obstante, a taxa média mensal de juros, segundo consta no portal do Banco Central do Brasil, para esta modalidade contratual era de
11,88%
(onze inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) relativa ao cartão de crédito de nº 8534190062022
170
,
12,28%
(doze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) referente ao cartão de crédito de nº 8534170065959529 , bem como
13%
(treze inteiros) relativo cartão de crédito de nº 8534180082206218, taxas que se referem à época da data de vencimento das últimas faturas do negócio jurídico sob análise.

(...)

A taxa de juros contratuais relativa ao cartão de nº 8534190062022170, é de 67,50% (sessenta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) superior à média do mercado à época. A taxa de juros contratuais do cartão de nº 8534170065959529 é 62,13% (sessenta e dois inteiros e treze centésimos por cento) superior a média de mercado aferida à época de emissão da última parcela. E, por sua vez, a taxa de juros contratuais relativa ao cartão de nº 8534180082206218 é de 53,07% (cinquenta e três inteiros e sete centésimos por cento), também superior à média do mercado na época!”

Apelação de Id nº 7978107 - página 5:

(...) a taxa média do mercado era
12,29%
(doze inteiros e vinte e nove centésimos por cento) relativa ao cartão de crédito de nº 8534190062022170,
12,48%
(doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) referente ao cartão de crédito de nº 8534170065959529, bem como
12,48%
(doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) relativo cartão de crédito de nº 8534180082206218, enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90 % em todas as três contratações. Quanto a superioridade da taxa contratual em relação a taxa média de mercado, relativa ao cartão de nº 8534190062022170, é de 61,92% (sessenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 59,45% (cinquenta e nove inteiros e quarenta e cinco por cento) referente aos contratos de nº 8534170065959529 e de nº 8534180082206218, também superior à média do mercado na época.

Senão bastasse as divergências de dados, referente às taxas de juros dos respectivos cartões apresentadas na peça de defesa e no presente recurso, observo, ainda que a parte recorrente não colacionou nenhuma prova robusta acerca da suposta abusividade.

Por fim, considerando que não se trata de contrato de empréstimo nem mesmo de financiamento, mas sim de cartão de crédito, sujeito a juros de crédito rotativo, inexiste abusividade.

A respeito do tema segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA DÚPLICE. ABUSIVIDADE JUROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ 22.11.2023), não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 23/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001250-73.2022.8.08.0014. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE.

1. - A súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por si só não se afigura suficiente para o julgamento de procedência da demanda.

2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.

3. - Hipótese em que a taxa contratada não excedeu duas vezes e meia a taxa média do mercado, não restando configurada nenhuma abusividade. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., data da assinatura eletrônica. RELATOR (TJES. Data: 28/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002820-60.2023.8.08.0014. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA).

Colaciono, ainda, julgados de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. Como não se trata de contratação de empréstimo,
mas de cartão de crédito, sujeito a juros de crédito rotativo, não há que se falar na limitação de juros remuneratórios, conforme pretendido.
Inexistindo abusividade na cobrança de juros, considerando as médias das taxas praticadas por instituições financeiras no período, não se sustenta a alegação de abusividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.343770-6/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA. Cartão crédito – Sentença de procedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – A contratação de cartão de crédito é incontroversa, utilização com pagamento parciais, seguida do inadimplemento, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança –
Juros de crédito rotativo que estão expressos na fatura, de modo que não há que se falar na aplicação da média de mercado
–
Embora são exorbitantes, como é sabido por se tratar de crédito rotativo de cartão de crédito, não são abusivos, cabia ao réu buscar uma forma alternativa de quitação do débito, como a realização de empréstimo pessoal
– Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"– Capitalização de juros admitida – Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade do princípio do duty to mitigate the loss, previsto no Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal: "O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo"– Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000072-18.2023.8.26.0081; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/06/2024; Data de Registro: 09/06/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
ELIETE BUSS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar